Tribunal: TJMT
Processo: 1010758-12.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010758-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[V. R. D. M. - CPF: 087.628.811-59 (APELADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), MICHELLE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 008.548.731-71 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 008.548.731-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a justificativa apresentada pela companhia aérea para o cancelamento do voo afasta sua responsabilidade civil e estabelecer se houve falha na prestação de assistência material ao passageiro, gerando dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de motivo técnico-operacional não constitui excludente de responsabilidade, sobretudo quando decorrente de falha interna de organização da Companhia Aérea.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe ao transportador o dever de prestar assistência material proporcional ao tempo de espera, incluindo alimentação, hospedagem, transporte e comunicação, além de oferecer opções de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade.

A companhia aérea não comprovou ter prestado a assistência material exigida, ônus que lhe incumbia, limitando-se a juntar documentos unilaterais e facilmente manipuláveis.

O atraso de 14 horas, aliado à ausência de justificativa plausível e à falta de assistência ao consumidor, extrapola o mero aborrecimento, caracterizando ofensa aos direitos de personalidade e justificando a indenização por dano moral.

O valor de R$15.000,00 arbitrado a título de dano moral revela-se razoável e proporcional, observando os critérios de prevenção, punição e compensação, conforme o art. 944 do Código Civil e precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1010758-12.2023.8.11.0041, movida por V. R. D. M., representado por MICHELLE OLIVEIRA DE MORAES, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00, corrigidos pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante sustenta que o cancelamento do voo decorreu de motivos técnicos operacionais imprevisíveis e inevitáveis, fator alheio à sua vontade e que adotou todas as providências necessárias para minimizar os transtornos, reacomodando os passageiros e oferecendo a devida assistência material, como vouchers de alimentação.

Argumenta, ademais, que a condenação imposta não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não ficou comprovado efetivo dano moral, tratando-se de mero dissabor comum nas relações de transporte aéreo.

Defende a inexistência de ato ilícito e pleiteia a reforma integral da sentença para afastar a condenação. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no ID 256941189.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, se manifestou pelo parcial provimento do recurso tão somente para reduzir a quantia indenizatória (ID 267541250).

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelado ajuizou a Ação sob a alegação de que adquiriram passagens da ré para o trecho entre Cuiabá/MT a Goiânia/GO, com embarque previsto para o dia 02/06/2022 às 21h30 e chegada às 22h00. Contudo, poucas horas antes do embarque, foi informado do cancelamento do voo, sem justificativa plausível e sem a devida assistência material.

Alega que foi realocado em voo com chegada apenas no dia seguinte (03/06/2022 às 12h00), chegando ao destino final com um atraso de 14 horas.

Defende que sofreu prejuízos de ordem moral decorrentes da falha na prestação do serviço.

Por outro lado, a apelante argumenta que o cancelamento do voo ocorreu em razão de motivos técnicos operacionais imprevisíveis e inevitáveis, fato que evidencia a existência de força maior.

Cumpre esclarecer que, de acordo com a Resolução nº 400/2016 da ANAC, as companhias aéreas têm o dever de prestar assistência material aos passageiros em casos de cancelamento ou atraso de voo, o que inclui, conforme o tempo de espera, comunicação, alimentação, hospedagem e translado.

Os arts. 20 e 21, da mencionada Resolução, estabelecem regras aplicáveis aos transportadores aéreos e os direitos dos passageiros em razão de Atraso, Cancelamento, Interrupção do Serviço e Preterição, especialmente quando o usuário encontra-se no aeroporto para a execução do contrato de transporte. Nestas ocorrências, é previsto que o operador aéreo ofereça as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte,
devendo a escolha ser do passageiro nos casos especificados pela norma
.

Assim, no caso da confirmação do cancelamento do voo do passageiro, este possui o direito de escolher entre as alternativas, bem como também poderá ter o direito à assistência material, caso tenha comparecido ao aeroporto para embarque erroneamente em decorrência de falha na informação sobre a alteração contratual, consoante expressam os arts. 26 e 27.

Vale ainda mencionar que alterações, atrasos e cancelamentos de voo não constituem necessariamente o cometimento de irregularidades, de modo que a omissão da companhia aérea em oferecer essas alternativas viola a regulamentação vigente e caracteriza falha na prestação do serviço.

No caso concreto, a recorrente juntou
print
do seu sistema de atendimento, demonstrando que o cancelamento do voo se deu por erros procedimentais como irregularidade no planejamento de escalas de tripulantes técnicos e/ou cabine (ID. 256941172 - pg. 7). Tal justificativa, longe de configurar força maior, trata-se de vício de organização interna da empresa, o que não afasta sua responsabilidade.

Também não está satisfatoriamente demonstrado que foi dada a assistência material conforme manda a Resolução nº 400/2016 da ANAC, ônus probatório da requerida, sobretudo porque se limitou a anexar
prints
de telas de computador, os quais não servem para essa finalidade, uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Como bem ressaltou o juízo de origem, a situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento, evidenciando desrespeito ao consumidor, sobretudo diante do longo atraso (14 horas) e da ausência de informações e suporte.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CANCELAMENTO DE RESERVA DE VOO DOMÉSTICO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- INCIDÊNCIA DO ART. 14, CAPUT, DO CDC - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RESSARCIMENTO DA TAXA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PEDIDO INDEFERIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. O cancelamento de reserva de voo doméstico sem aviso prévio gera dano moral passível de indenização por atingir a integridade psíquica da vítima, um dos seus direitos de personalidade. A reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório. Se não comprovado o prejuízo material com o pagamento de taxa de remarcação de passagem, o ressarcimento é indevido. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT 10087474020178110002 MT, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DE AERONAVE –
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há de se acolher a tese de manutenção da aeronave, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo, obrigando o passageiro a chegar ao seu destino final após 17 (dezessete) horas da data programada de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.” (N.U 1070611-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.(N.U 1009400-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO –
FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA, INCLUSIVE MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS
– ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência a consumidora, inclusive, menor de idade, que foi obrigada a permanecer mais de 10 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral. (RAC n. 1027674-63.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 26/08/2020, DJe 27/08/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO POR MAIS DE 10 HORAS - FALTA DE ATENÇÃO E ATENDIMENTO DOS PASSAGEIROS - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO
- RESPONSABILIDADE INAFASTÁVEL - DANO MORAL DEVIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. 2 - Na hipótese, foi sustentada a existência de excludente de responsabilidade em razão de força maior (mau tempo). Porém, o artigo jornalístico utilizado na intenção de comprovar o alegado acabou demonstrando que a condição meteorológica interferiu nas atividades aéreas por apenas uma hora, não se justificando, desse modo, a delongada espera dos passageiros pela finalização de sua viagem por mais de 10 (dez) horas e sem que lhes fossem fornecidos apoio e informações suficientes. 3 - O Dano Moral foi reconhecido e fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quantum adequado, especialmente porque espelha a medida aplicada em diversos casos semelhantes por este Tribunal Estadual, ratificada pelo STJ. 4 - A indenização a título de Dano Moral passa a existir apenas no momento de seu arbitramento, por essa razão, não há como determinar que sobre ela incidam juros moratórios desde a citação. Desse modo, deve ser retificada a decisão monocrática no tocante ao marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização, os quais terão início a contar do seu arbitramento. 5 - Levando em consideração que o decisum foi proferido na vigência do novo Código Processual Civil, deve ser aplicado o enunciado administrativo número 7 do STJ, de modo a majorar para 20% (vinte por cento) os honorários devidos aos advogados do Apelado, em virtude do trabalho adicional por eles realizado após a prolação da sentença (Art. 85, § 11, do CPC). (TJMT. Ap 34044/2017. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 21/06/2017. Publicado no DJE em 26/06/2017)

Além do mais, o STJ já se manifestou no sentido de que “
a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má-prestação de serviços, inclusive nos casos de extravio de bagagens, cancelamento e de atrasos em voos é objetiva e regulada pelo Código Consumerista
” (AResp nº 1.293.187 – MS).

Portanto, se a parte recorrente agisse com maior rigor e atenção na execução do serviço que se dispôs a prestar, certamente evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros.

Assim, caracterizado o ato ilícito, há o dever de reparar os danos morais, e a importância destinada a essa finalidade deve levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Tem de estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade das autoras, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional à importância de R$15.000,00, notadamente porque condizentes com os precedentes desta Corte.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025